Tribunal: TJES
Processo: 5001328-92.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-92.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: OZILIA BRAIDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001328-92.2022.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDA: OZILIA BRAIDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conforme consta na sentença combatida: “
Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Restituição de Quantia Debitada Indevidamente em Benefício de Aposentadoria em Dobro, proposta por Ozilia Braida em face do Banco BMG S.A. Aduz a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de cartão de crédito com o réu, o qual foi convertido em cartão de crédito consignado sem o seu consentimento. Alega que o cartão nunca foi recebido e que, mesmo após quitação do valor devido por meio de acordo, o réu continuou a realizar descontos em seu benefício previdenciário. Pleiteia a rescisão do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. O réu, em contestação, sustenta a validade do contrato e a inexistência de falha na prestação de serviços
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação parcialmente procedente
nos seguintes termos: “
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL para: a) RESTITUIR os valores debitados em seu benefício após o pagamento da última parcela do acordo; b) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação; c) IMPROCEDENTE os demais pedidos
”.

A requerida apresentou recurso no id 13792432 (63011345) pretendendo a reforma da sentença para julgar-se improcedente a ação. Contrarrazões da recorrida no id 13792443 (68752129).

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No presente caso, percebo que a parte recorrente, apesar dos elucubrados argumentos apresentados, não conseguiu comprovar que tenha prestado informações claras e precisas sobre a natureza do contrato que estava sendo aderido pela recorrida. Tal situação mostra-se em desconformidade com os regramentos do CDC, em especial em seus artigos 6º, III, e 14, ainda mais por tratar-se de contrato de adesão, cujos termos devem ser dotados cautelosamente de clareza que afaste possibilidade de engano do consumidor (art. 54, §3º, do CDC).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos. Cito trecho do julgamento:

“A alegação da parte autora de que o cartão de crédito contratado foi convertido em cartão de crédito consignado sem o seu consentimento configura vício de consentimento, especificamente erro substancial sobre o objeto do contrato. O artigo 139, inciso I, do Código Civil define erro substancial como aquele que ‘concerne à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais’. No caso em análise, a parte autora manifestou a intenção de contratar um cartão de crédito, e não um cartão de crédito consignado, modalidade que implica em descontos automáticos em seu benefício previdenciário. Como se não bastasse isso, a cobrança indevida perpetrada pelo réu, mesmo após a quitação do contrato por meio de acordo, configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor”.

Assim, r
estou configurada a falha no dever de prestar informações claras e precisas por parte da Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. Nesse passo, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

O Valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Além disso, a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício da parte recorrida é medida lógica em decorrência do entendimento firmado na sentença proferida.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)